Tribunal: TJES
Processo: 5003838-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003838-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR BUZATTO RAMOS

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO
S

33,
CAPUT,
DA
LEI 11.343/06
E ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO SÃO SUFICIENTES NO CASO
.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
2.
No caso, evidencia-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem pública, eis que o paciente nitidamente integra organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, e a privação da sua liberdade visa cessar, ou ao menos enfraquecer as atividades da organização voltada para a prática do ilícito.
3.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
4
.
Quando a prisão preventiva se mostrar imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.
5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
o

p
aciente
João Victor Buzatto Ramos
, face a possível constrangimento ileg
al cometido pel
o
Juízo
da Vara Única de
Conceição do Castelo
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
o paciente está preso preventivamente pela suposta prática
dos crimes previstos no
s
artigo
s
33,

caput
,

e 35 c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, e art. 14, da Lei nº 10.826/03
,
apurado
s
nos Autos nº 0000022-74.2024.8.08.0016.

Nesse contexto,
sustenta
a

defesa

que não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
de forma que,
ressaltando a
s

condições pessoais favoráveis
do paciente
e a desproporcionalidade da prisão
,

requer a
revogação da custódia
cautelar
, a fim de que seja
expedido o competente alvará de soltura
em benefício de
João Victor Buzatto Ramos
.

Subsidiariamente, pretende a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal,

sustentando que são suficientes neste caso.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

Portanto, no que concerne à alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva do paciente, verifico que não merece acolhimento, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s

disposto
s
no

art.
33,

caput
,

e 35 c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, e art. 14, da Lei 10.826/03.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se d
o auto de prisão em flagrante que,
em razão de denúncias relatando que indivíduos estavam traficando e portando arma de fogo de forma ostensiva na Vila de Vargem Grande,
inclusive efetuando disparos,
os policiais se dirigiram até o local, estabeleceram-se em região estratégica e passaram a monitorar
o ambiente
.

A partir disso, consta que os agentes de segurança pública observaram um homem escondendo duas sacolas no meio do mato, enquanto outro indivíduo ficou fazendo a guarda do local com uma arma de fogo, sendo que a respeito do referido indivíduo, haviam denúncias de que era o chefe responsável pela boca de fumo.

Em sequência, os policiais observaram que os indivíduos
entraram na residência e
trancaram a porta, momento em que o ora paciente, que se trata da pessoa que estava em poder de arma de fogo,
entregou o armamento para uma criança, que correu para escondê-lo, enquanto o paciente saiu d
e casa
.

Diante da situação acima relatada, foi realizada abordagem pessoal
nos agentes
e buscas na residência, onde foram encontradas as duas sacolas
com entorpecente dentro.

Além do mais, infere-se que

criança
escondeu a arma
de fogo
afirmou que era coagido a guardar a arma pela recompensa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), bem como que no dia anterior aos fatos, o paciente entregou pedras de crack para
o
seu irmão, também menor de idade, e ordenou que ele as vendesse.

Ainda, depreende-se que o
adolescente
apreendido com o paciente relatou que cada um era responsável por uma responsabilidade no tráfico de dro
gas, tendo admitido, outrossim, que comercializavam entorpecentes e utilizavam da arma de fogo para intimidar populares.

Assim, todo o contexto da prisão do réu evidencia
o

perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente
,
e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem públic
a.

Sobre o tema, é válido pontuar que “
as circunstâncias fáticas do crim
e, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública,
caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Forçoso ressaltar, também, que o paciente nitidamente integra organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, e a privação da sua liberdade visa cessar, ou ao menos enfraquecer as atividades da organização voltada para a prática do ilícito. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da constatação da periculosidade do Paciente, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Cariacica/ES, sendo o Acusado, em tese, responsável pela comercialização dos entorpecentes aos usuários, bem como pelo fornecimento de drogas a outros traficantes da região, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública
. [...]. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 681.586; Proc. 2021/0227934-0; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 28/06/2022; DJE 01/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO PRÉVIO. PRECEDENTES. TESE DE INAUTORIZADO ACESSO AO WHATSAPP. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1.
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que o ora agravante tem participação ativa em complexa organização criminosa dedicada à prática estruturada de tráfico de drogas, além de outros crimes graves
. [...] 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 659.077; Proc. 2021/0106942-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/06/2022)

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de João Victor Buzatto Ramos foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Noutro giro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Por fim,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)